Tribunal: CARF
Processo: 11618.005528/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.005528/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.606 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ALEXANDRE JOSÉ DE CERQUEIRA MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
CAUSA
TRABALHISTA. ERRO NA INFORMAÇÃO DA DIRF.
Cabe o restabelecimento do valor compensado pelo contribuinte a título de
imposto de renda retido na fonte sobre verba trabalhista quando a retenção foi
comprovada através de certidão emitida pela Justiça do Trabalho.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. PARCELA PATRONAL.
INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo no ajuste anual a contribuição previdenciária
oficial descontada do reclamante por ocasião do recebimento de verbas
trabalhistas. Não se aplica a mesma dedução quanto à parcela de contribuição
previdenciária oficial patronal, cujo ônus recaiu unicamente sobre a reclamada
na ação trabalhista.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.005528/2008-07
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, dedução
indevida de contribuição à previdência social, bem como compensação indevida de imposto
retido na fonte – IRRF.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 11.37.789 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 171 a 174):
1.
O contribuinte acima identificado recebeu a notificação de lançamento no
2006/604450280334033 (fls. 19/24 ou 53/58), reduzindo a restituição apurada na
declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-calendário 2005 (cópia às fls. 34/44
ou 50/52), de R$ cobrando o imposto complementar de R$ 20.470,94 para R$ 7.632,54.
2.
Foram feitas as seguintes glosas: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 104.398,99, sendo feita a
compensação do IR Fonte respectivo no valor de R$ 16.549,94, cujos valores, conforme
observação constante da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 54, foram
“lançados a partir da Dirf apresentada e deduzidos os valores dos honorários
advocatícios e parcelas isentas conforme documentação apresentada”; (ii) glosa do
valor de R$ 87.063,54, indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência
Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, com
a observação constante da “Descrição dos fatos e Enquadramento Legal” à fl. 55, “foi
lançado no CNPJ da CEF que apresentou a Dirf”; (iii) compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 16.547,94, sobre o rendimento do
Unibanco, com a mesma observação “foi lançado no CNPJ da CEF que apresentou a
Dirf .
3.
O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 2/14). Alegou em sede de preliminar
o cerceamento do direito de defesa:
4. Ocorre que a Notificação (i) não descreve com precisão de detalhes a origem
e a composição da parcela de rendimentos supostamente omitidos (R$ 104 mil),
(ii) nem indica com exatidão o embasamento legal, nem tampouco os motivos da
dedução indevida de contribuições previdenciárias.
5. Com efeito, a planilha que acompanha a comunicação de lançamento limita-
se a indicar a parte incontroversa dos rendimentos apresentados tributação,
informados pelo Impugnante na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-
calendário 2005 - DIRPF/2006 (R$ 175.418,45), e na linha de baixo já aponta o
valor total de rendimentos supostamente omitidos (R$ 104.389,99).
6. De igual forma, na coluna 4 da citada planilha„ limita-se a informar a glosa
de R$ 87.063,54 sobre as deduções de Previdência Social classificadas como
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

indevidas, compensando-a integralmente com o valor de R$ 87.063,54 indicado
na coluna 5, apurado sobre a parcela do rendimento supostamente omitido.
7. Nesse contexto, é claríssimo o prejuízo que esse lapso de informações
acarreta para a defesa do Impugnante uma vez (1) que o mesmo fica
impossibilitado de avaliar/criticar o montante de rendimentos supostamente
omitido (aspecto quantitativo), (ii) que fica inviabilizada a análise da
composição do montante de R$ 104 mil (aspecto qualitativo) e (iii) que não há
como se assegurar sobre o fundamento jurídico/tributário da glosa das
contribuições previdenciárias (R$ 87 mil).
4. No mérito, o impugnante argumentou:
19. Como dito, o Impugnante move uma ação judicial contra o Banco
Bandeirantes S/A (proc. 00078.1997.003.13.00-4), ainda tramitando na 3a Vara
do Trabalho de João Pessoa/PB ("3a VT"), para cobrança de verbas trabalhistas
relativas ao período em que prestou serviços como empregado à referida
instituição financeira.
20. Concluída a fase de instrução/julgamento da controvérsia, o Juízo da 3a' VT
decidiu favoravelmente ao Sr. Alexandre. A partir dai, foram determinados três
pagamentos de verbas trabalhistas a seu favor.
21. O primeiro desembolso, no montante de R$ 164.180,83, foi realizado em
18.3.2002, o segundo, no valor de R$ 705.074,07, em 27.11.2003 e o último
remanescente, no valor de R$ 226.092,10, conforme se comprova a partir do
Alvará de Autorização (vide em anexo, Doc 2) extraídos da ação trabalhista, às
fls. 1937.
22. Nos três casos, o próprio Juízo Trabalhista condicionou a liberação dos
valores de indenização ao recolhimento do IRPF, incluindo no último, o dever
de recolhimento de INSS. Eis o disposto nos Alvarás de Autorização, in verbis:
Alvará - 03/2002 "OBS_: Deverá o exeqüente recolher, bem como comprovar
neste Juízo, o valor de R$ 18.121,03 (Dezoito mil cento e vinte e hum reais e três
centavos) a título de Imposto de Renda." [Grifo nosso]
Alvará - 11/2003: "OBS.: Deverá a CAIXA só liberar o percentual acima
mencionado, mediante o recolhimento do imposto de renda no valor de R$
80.609,28 (Oitenta mil, seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos)." [Grifo
nosso]
Alvará.- 02/2005: "OBS.: A liberação do referido valor fica condicionada ao
recolhimento imediato da contribuição previdenciária, do imposto de renda e
das custas devidas nos valores a seguir discriminados (7,32% imposto de renda)
(INSS 38,508%) e custas (0,005%), respectivamente. [Sublinhado nosso].
23. Nesse contexto, o recolhimento, apuração do imposto de renda pessoa física
("IRPF) e a confecção da DIRPF/2006 foram realizados segundo o alvará
acima transcrito, de acordo com os seguintes cálculos:
Total do depósito judicial em fevereiro de 2005= R$ 226.092,10;
"IRPF" = 226.092,10 * 7,32% = R$ 16.549,94 (vide em anexo, Docs. 3 e 4);
INSS = 226.092,10 * 38,508% = R$ 87.063,55
Custas = 226.092,10 * 0,005% = R$ 11,30
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

26. Vale registrar, conforme avaliação do Juízo Trabalhista quando efetuou o
cálculo do IRPF em função do último levantamento, que apenas 42,17 % do
valor total pago em 2005, a titulo de verbas trabalhistas, deveriam integrar o
rendimento bruto do Impugnante para fins de apuração do IRPF.
27. As verbas que compõem a parcela remanescente fixam reconhecidas isentas
ou não-tributáveis, logo não sujeitas ao IRPF. Comprovando esses fatos, vide
memorial de cálculo extraído da ação trabalhista no 00078.1997.003.13.004-4,
às fls. 1936 (Doc 5, em anexo).
28. Pois bem! Como se observa, o Impugnante não praticou omissão de receita
que pudesse ensejar qualquer prejuízo ao Fisco.
29. Com efeito, o IRRF incidente sobre os rendimentos tributáveis percebidos na
ação trabalhista (R$ 206.092,10 x 7,32% = R$ 16.549,94 - vide em anexo, Doc
3) foi devidamente recolhido, no ato de entrega dos rendimentos ao Impugnante
(em fevereiro/2005). Tão somente por equívoco no preenchimento da
DIRPF/2006 (em anexo, Doc. 06), o Impugnante informou como valor tributável
(a) o numerário de R$ 57.706,62 (R$ 136.842,83 x 42,17% - vide anexo, Docs. 5
e 7), quando deveria ter informado (b) o montante de R$ 58.628,34.
30. Vejamos os cálculos: R$ 206.092,10 (valor total do depósito) - R$ 87.063,55
(contribuições recolhidas ao INSS) = 139.028,56 (valor total devido ao
reclamante). O valor de verbas tributáveis, conforme entendimento da 3a VT,
perfaz o montante de R$ 58.628,34 4 R$ 139.028,56 x 42,17%.
31. Note-se que o IRPF apurado sobre a parcela tributável da indenização (R$
58.628,34) e sobre o valor de 13o salário calculado sobre a parcela tributável da
indenização (R$ 4.6993,17), perfaz o montante de R$ 16.549,94, exatamente o
montante recolhido e declarado a titulo de IRRF, oriundo da aplicação
determinada no alvará (R$ 206.092,10).
32. Portanto, o impugnante„ apenas equivocou-se quando informou na ficha
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular" o valor de R$ 57.706,62
em atenção ao quanto determinado no processo trabalhista em fls. 1936 (vide
em anexo, Doc. 5), ao invés de informar o valor correto de R$ 58.628,34.
39. Feitas essas considerações, e por todo o exposto, tem-se por insofismável a
seguinte conclusão: o Impugnante encontra-se adimplente com sua obrigação
tributária relacionada is verbas trabalhistas auferidas em 2005. Não há,
portanto, que se falar em omissão de rendimentos no importe de R$ 104.389,9
ou em qualquer outro valor e conseqüentemente em redução do valor a ser
restituído.
40. Ante a suspeita do Impugnante ter deduzido indevidamente pagamentos em
beneficio da Previdência Social, cumpre também demonstrar que razão não
assiste à Autoridade Fiscal emissora da Notificação de Lançamento.
41. Conforme se depreende do alvará de levantamento de depósito judicial em
anexo, houve determinação expressa do Juiz da 3a VT condicionando (a) o
levantamento da quantia remanescente, devida pelo Banco Bandeirantes, ao (b)
recolhimento de contribuição previdenciária no valor de R$ 87.063,55. Este
montante representa 38,508% do total de rendimentos depositados em favor do
Impugnante (R$ 226.092,10), corrigido e atualizado.
5.
Por fim, requereu (i) que seja reputado procedente o vício de nulidade
demonstrado no item 1, tendo por conseqüência a anulação da Notificação ora
Impugnada; (ii) caso V. Sas., não reconheçam a procedência a nulidade demonstrada
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

no item 1, que sejam acatadas as razões expendidas nos itens 3 e 4, julgando-se por fim
procedente esta Impugnação, desconstituindo o presente Auto de Infração.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 170 a 180):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM CAUSA TRABALHISTA. ERRO
NA INFORMAÇÃO DA DIRF.
Cabe o restabelecimento do valor compensado pelo contribuinte a título de imposto de
renda retido na fonte sobre verba trabalhista quando a retenção foi comprovada através
de certidão emitida pela Justiça do Trabalho.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
PARCELA
PATRONAL.
INDEDUTIBILIDADE.
É dedutível da base de cálculo no ajuste anual a contribuição previdenciária oficial
descontada do reclamante por ocasião do recebimento de verbas trabalhistas. Não se
aplica a mesma dedução quanto à parcela de contribuição previdenciária oficial
patronal, cujo ônus recaiu unicamente sobre a reclamada na ação trabalhista.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO § 3o DO
ART. 18 DO PAF.
Impossível agravamento da exação sem a lavratura de Notificação de Lançamento
Complementar, inviabilizada em função do esgotamento do prazo decadencial.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para
a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 183 a 190):
1. Preliminarmente, salienta nulidade da autuação por cerceamento de defesa, em
suas palavras, porque a notificação de lançamento não traz, de forma precisa, tanto a parcela tida
por omitida como o respectivo fundamento legal.
2. Salienta que, realmente, equivocou-se quando declarou R$ 57.706,62 como
rendimentos tributáveis, e não R$ 58.628,34.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

2. Aduz que todas as informações declaradas seguiram as informações prestadas
pela justiça trabalhista.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/10/2012
(processo digital, fl. 182), e a peça recursal foi interposta em 14/11/2012 (processo digital, fl.
183), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 175 a
180):
Da preliminar de cerceamento do direito de defesa
7.
O impugnante argúi a nulidade do lançamento alegando ofensa à ampla defesa e
ao contraditório. Em relação a tal tema, ressalta-se que a nulidade por motivo de
preterição do direito de defesa no âmbito do Processo Administrativo Fiscal encontra-se
prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
8.
Alegou o contribuinte que não lhe foram detalhadas a origem e a composição do
valor supostamente omitido de R$ 104.398,99. Disse também que não foram apontados
os fundamentos jurídicos da glosa da contribuição previdenciária (R$ 87.063,54).
9.
Observa-se, porém, nos argumentos usados pelo impugnante para combater o
mérito da autuação, que as alterações promovidas pelo Fisco, redundantes na autuação,
foram compreendidas. Não se configurou o cerceamento do direito de defesa, razão pela
qual a preliminar é rejeitada.
Da análise de mérito sobre as infrações apontadas no auto de infração
10. Em sua declaração (fl. 51) o contribuinte lançou o valor de R$ 57.706,62 como
rendimento tributável recebido do Unibanco S/A (Sucessor do Banco Bandeirantes SA),
CNPJ 33.700.394/0001-40. Associadas a este rendimento, foram pleiteadas a dedução
de R$ 87.063,54, a título de contribuição previdenciária oficial, e a compensação de IR
Fonte no valor de R$ 16.547,94.
11. Como a verba trabalhista foi paga em 2005, já estava em vigor o art. 28 da Lei no
10.833/2004, que atribuiu à instituição financeira depositária da verba da ação judicial a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda, bem como pela
informação dos rendimentos à Receita Federal através da Declaração de Imposto de
Renda na Fonte – Dirf. Assim, a Caixa Econômica Federal – CEF, fez constar em sua
Dirf o rendimento de R$ 226,092,10, pago ao contribuinte, com a respectiva retenção de
IR Fonte no valor de R$ 16.547,94 (fl. 59, 2a tela e fl. 60, 1a tela).
Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da
retenção de que trata o caput do art. 46 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992, comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na
fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da
Justiça do Trabalho.
§ 1o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o caput, e nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo
do Trabalho calcular o imposto de renda na fonte e determinar o seu
recolhimento à instituição financeira depositária do crédito.
§ 2o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarretará a
incidência do imposto de renda na fonte sobre o valor total da avença.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas
pela Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte, bem como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração
contendo informações sobre:
I - os pagamentos efetuados à reclamante e o respectivo imposto de renda retido
na fonte, na hipótese do § 1o;
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
III - as importâncias pagas a título de honorários assistenciais de que trata o
art. 16 da Lei no 5.584, de 26 de junho de 1970;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

IV - a indicação do advogado da reclamante.
12. Ao cruzar os rendimentos declarados pelo contribuinte com os constantes das Dirf
das fontes pagadoras, o sistema informatizado da RFB detectou a falta de declaração do
valor de R$ 226,092,10, pago pela CEF. Caberia ao contribuinte informar como fonte
pagadora a CEF e não o Unibanco. A inconsistência motivou a prática de duas ações
pelo auditor responsável:
a) zerou os dados correspondentes ao rendimento declarado como recebido do
Unibanco:
 ajustando os rendimentos declarados de R$ 233.125,07 (que incluía o Unibanco),
para R$ 175.418,45 (que considerou apenas os demais rendimentos declarados
pelo contribuinte). Para explicar este procedimento consta um asterisco na linha
“1 – Total dos rendimentos Tributáveis Declarados e Ajustados” do
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” à fl. 57, acompanhado da
observação logo abaixo com o seguinte conteúdo: “O interessado informou no
CNPJ da fonte pagadora ré na ação trabalhista, como foi a CEF quem
apresentou DIRF concentramos todos os valores nessa fonte pagadora”.
 glosando o valor de R$ 87.063,54 da dedução de previdência oficial (descrição à
fl. 55) na linha “4 – Glosa de deduções indevidas” do “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” à fl. 57;
 glosando o valor de R$ 16.547,94 do IR Fonte (descrição à fl. 56) na linha “11 –
Glosa de imposto pago” do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” à
fl. 57;
b) incluiu o rendimento, a dedução e o IR Fonte relativos à parcela tributável da verba
recebida na ação trabalhista por intermédio da CEF:
 incluindo o rendimento considerado como omitido de R$ 104.398,99 (descrição
à fl. 54 - acompanhado da observação “lançado a partir da Dirf apresentada e
deduzidos os valores dos honorários advocatícios e parcelas isentas conforme
documentação apresentada”) na linha 2 – Omissão de rendimentos apurada” do
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” à fl. 57,
 incluindo o valor de R$ 87.063,54 da dedução de previdência oficial na linha “5
– Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido” do “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” à fl. 57;
 incluindo o valor de R$ 16.549,94 do IR Fonte (descrição à fl. 54) na linha “12 –
IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago” do “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” à fl. 57.
13.
Explicado o procedimento do auditor, passa-se à determinação da parcela
tributável inserida no conjunto das verbas trabalhistas recebidas pelo impugnante.
14.
Em sua argumentação de defesa, o contribuinte explica nos itens 20 a 22, já
reproduzidos no relatório, que o juiz determinou três pagamentos de verbas em seu
favor. O recolhimento da contribuição ao INSS, no valor de R$ 87.063,54, ocorreu
somente por ocasião do terceiro alvará em 2005, fato gerador da controvérsia ora em
análise.
15.
À fl 95 deste processo está a cópia da folha 1939 do processo trabalhista, onde é
feita a atualização dos cálculos das verbas. Vê-se da linha 04 que a dedução da
contribuição previdenciária (cota do empregado) está zerada:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

16.Na mesma folha, logo a seguir, está o quadro abaixo reproduzido, mostrando que não
houve desconto de contribuição previdenciária com ônus para o segurado:

17.A mesma observação também está em outras folhas de cálculos do processo
trabalhista, reproduzidas às fls. 106 e 109 deste processo administrativo. Faz sentido,
porque, na função exercida pelo reclamante, a sua faixa salarial normal já excedia o teto
da base de cálculo da contribuição previdenciária oficial. Todo o valor recolhido ao
INSS refere-se à cota patronal, ou seja, cujo ônus é da empresa reclamada. Desta forma,
não cabe a dedução do valor de R$ 87.063,54.
18.Não há porque se considerar como rendimento total do impugnante o valor de R$
226,092,10 que veio informado na Dirf da CEF. O valor total do impugnante, a ser
subdividido em três parcelas (tributável no ajuste, tributável exclusivamente na fonte e
isento) é:

Valor total do depósito liberado no 3o alvará
R$ 226.092,10
Menos
Valor da contribuição previdenciária patronal a
recolher
R$ 87.063,54
Menos
Valor das custas processuais a recolher
R$ 11,30
Igual a
Valor bruto do reclamante (a classificar quanto
à natureza tributária)
R$ 139.017,26
19.No processo trabalhista são encontrados percentuais diferentes para a parcela de
rendimentos tributáveis: 42,17% à fl. 82 e 38,63% à fl. 112. Faz-se necessário, portanto,
determinar o percentual correto. Compulsando-se as folhas de cálculo e demais
documentos do processo trabalhista anexadas às fls. 82/86, 94/99, 106/109 e 112/123,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

foi possível montar a planilha seguir, tomando-se por base o valor das verbas deferidas
atualizadas até 01/07/98:

20.O valor do rendimento a ser submetido ao ajuste anual será R$ 139.017,26 x 43,20%
= R$ 60.055,45. Como o impugnante pagou R$ 27.803,45 a título de honorários
advocatícios a Paulo Francisco Marrocos (fl. 99), cabe fazer a exclusão dos rendimentos
tributáveis, conforme permite o parágrafo único do art. 12 da Lei no 7.713/88. Assim,
pode-se usar a parcela de R$ 12.011,09 (correspondente a 43,20% do valor pago) para
subtrair de R$ 60.055,45 e encontrar o valor de R$ 48.044,36 a ser levado ao ajuste
anual.
21.O cálculo do imposto de renda a recolher sobre as verbas do terceiro alvará está à fl.
82. São R$ 15.446,24 sobre as verbas tributáveis e R$ 843,37 sobre as verbas da
tributação exclusiva, totalizando R$ 16.289,61. O valor efetivamente recolhido foi de
R$ 16.549,94 (fl. 84). Proporcionalizando o valor recolhido, temos R$ 15.692,65 para a
parte tributável (94,82%), o que torna o imposto compensável no ajuste, e os restantes
R$ 857,29 para a parte exclusiva na fonte, não compensável. Deve-se glosar o valor de
R$ 853,29 (correspondente a R$ 16.547,94 que foi declarado com R$ 2,00 a menor,
menos R$ 15.692,95 que pode ser compensado).
22.Recompondo-se o cálculo do ajuste anual com base nos valores obtidos, tem-se:
Descrição
Valores após
Notificação
Valores após
Julgamento
1) Total dos Demais Rendimentos Tributáveis
Declarados
175.418,45 175.418,45
2) Rendimentos Tributáveis da ação trabalhista
104.398,99
48.044,36
3) Total das Deduções Declaradas
108.825,72 108.825,72
4) Glosa de Deduções Indevidas
87.063,54
87.063,54
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
87.063,54
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
170.991,72 201.700,63
Verba
Valor total
(cálculo em
01/07/98)
Parcela
tributável
Parcela
isenta
Parcela
exclusiva na
fonte
Reajuste de 10,80% sobre
verbas rescisórias
4.772,97
1.619,83
2.788,68
364,46
Duodécimo da gratificação
semestral - com reflexos
12.665,50
0,00
9.080,64
3.584,86
Diferença de ordenado - com
reflexos
2.600,88
2.143,53
172,79
284,56
Repercussão do aviso prévio no
FGTS + 40%
521,39
0,00
521,39
0,00
Reflexo das comissões de
seguro sobre DSR e FGTS +
40%
10.862,15
6.496,65
4.365,50
0,00
Reflexo das comissões de
seguro sobre verbas rescisórias
5.235,16
1.794,46
3.036,94
403,76
Horas extras - com reflexos
252.842,85 216.148,32 21.367,66
15.326,87
Estabilidade provisória de pré-
aposentadoria - com reflexos
238.709,63
0,00 238.709,63
0,00
Total
528.210,53 228.202,79 280.043,23
19.964,51
Percentuais sobre o total
100,00
43,20
53,02
3,78
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.005528/2008-07

7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado
pela Tabela Progressiva Anual)
41.438,52
49.883,47
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
49.069,06
49.069,06
11) Glosa de Imposto Pago
16.547,94
853,29
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
16.549,94
0,00
13)Saldo do Imposto Apurado após Alterações (7-
8+9-10+11-12)
-7.632,54
1.667,70
14) Imposto a Restituir Declarado
20.470,94
20.470,94
15)Imposto já Restituído
0,00
0,00
16)Saldo do Imposto Ajustado (13 - 15)
-7.632,54
1.667,70
17) Saldo do Imposto a Restituir considerado na
decisão

-7.632,54
23.Observa-se que, com a desconsideração da dedução de R$ 87.063,54 de contribuição
previdenciária, mesmo com o rendimento da ação judicial menor que o declarado pelo
impugnante, o resultado final da declaração de ajuste apresentaria o saldo a pagar de R$
1.667,70, em vez de R$ 7.632,54 a restituir.
24. Porém, não é possível agravar a exigência feita contra o contribuinte, sem a
lavratura de Auto de Infração ou a emissão de Notificação de Lançamento
Complementar, consoante o disposto no § 3o do art. 18 do Decreto no 70.235/72 (PAF),
verbis:
Art. 18. (omissis).
§ 1o (omissis).
§ 2o (omissis).
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
25.Com o esgotamento do prazo decadencial relativo a fatos geradores ocorridos em
2005, torna-se inviável a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento
complementar. Por isso, será respeitado o valor de R$ 7.632,54 deferido de restituição
ao contribuinte, o qual já foi creditado em seu favor em 22/08/2008 (fl. 61)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 203
DF CARF MF
Original